Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-57.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001136-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO VIEIRA DOS SANTOS CORREA - CPF: 717.507.461-15 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001136-57.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco J. Safra S.A

Recorrido(s):

Ricardo Vieira dos Santos Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, pelo valor de R$ 1.699,98, disponibilizado em 06/12/2021 e vencido em 06/11/2021. O Autor argumenta que possui contrato de financiamento com o reclamante, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.699,98, cada, que a parcela com vencimento em 06/11/2021, foi paga em 18/10/2021, portanto, bem antes do seu vencimento, ainda assim o banco reclamado incluiu seu nome nos órgãos protetivos de crédito, razão pela qual pugna pela procedência da ação e condenação do requerido por dano moral.

2. A reclamada, ora recorrente aduz que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente de outro contrato entabulado junto a instituição financeira sob nº 145025565 2028513308, e não do contrato sob nº 0114500010023864

que o reclamante demonstrou o pagamento da parcela com vencimento em 06/11/2021, bem como tal contrato se encontra liquidado.

3. Em que pese as alegações da instituição financeira que a inclusão do nome do consumidor se refere ao contrato sob nº

145025565 2028513308, deixou de apresentar cópia do referido contrato, visto que o autor nega que possua mais de um financiamento com o banco réu.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

5.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se trata de única inscrição em nome do Autor, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: I – Ratificar a tutela concedida na decisão ID. 74155491 e declarar a inexistência do débito, objeto desta lide; II – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023